Tribunal: STF
Processo: AI 491408
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Extensão da
Gratificação por Trabalho Educacional - GTE aos servidores inativos.
 Art. 40, § 8o, da Constituição Federal. 3. Lei Estadual
Complementar nº 874. 3. Decisão agravada proferida em conformidade
com jurisprudência do STF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento